Tribunal: TJDFT
Processo: 0724642-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUCIENE ROCHA LIMA, em face à decisão da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que deixou de analisar pedido liminar em razão de suposto óbice previsto no art. 4o, da Lei 14.216/2021 e do julgamento da ADPF 828/DF, em ação de despejo por falta de pagamento ajuizada em desfavor de VANESSA CHAVES DOS SANTOS GENTILINI DE MORAIS e EUNICE CHAVES DOS SANTOS. A parte recorrente sustentou que o suposto óbice não se aplica ao caso concreto, haja vista que o valor do aluguel é superior a R$600,00 e que a locatária não se encontra em condição de vulnerabilidade social. Requereu a antecipação da tutela recursal “para determinar a desocupação do imóvel, por meio da expedição do respectivo mandado de despejo para desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias, com a advertência de que findo o prazo assinado, contado da data da notificação, será efetuado o despejo, se necessário, com o emprego de força, inclusive arrombamento”. Preparo regular sob ID 37634302. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Quanto ao pedido liminar, esse necessariamente deverá aguardar o contraditório tendo em vista o disposto no artigo 4o da Lei 14.216/2021, juntamente com a decisão proferida pelo Ministro Luis Roberto Barroso na ADPF828/DF, que estendeu o prazo para cumprimento da Lei até 31/10/2022.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas postergou a análise do pedido liminar para depois de formalizado o contraditório. Nesse sentido, a jurisprudência desta corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL QUE POSTERGA A ANÁLISE DE PEDIDO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. ART. 1.001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. O ato judicial que apenas posterga a análise do pedido de penhora de título ao portador até a apuração do valor remanescente do produto da arrematação de imóvel excutido não ostenta conteúdo decisório, constituindo despacho de mero expediente, nos termos do art. 203, § 3o, do CPC, que, conforme os artigos 1.001 e 1.015 do mesmo Códex, é irrecorrível, ou seja, não impugnável via Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1432479, 07108694320228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA ANTECIPADA. ANÁLISE POSTERGADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRONUNCIAMENTO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não possui conteúdo decisório e, portanto, é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC, o pronunciamento judicial que, em ação de repactuação de dívidas, posterga a análise do pedido de tutela antecipada. Precedentes deste e. Tribunal. 2. Assim, não há falar em reforma da decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento por ausência do pressuposto intrínseco relativo ao cabimento. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1414557, 07043938620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 27/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui mero despacho de expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. O deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente na instância revisora implicaria inegável supressão de instância. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1323752, 07399414620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Caso a autora não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo para decidir de imediato o pedido liminar. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 28 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator